Tribunal: TJMT
Processo: 0021160-78.2012.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021160-78.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IZAURA MARIA TOMAZI - CPF: 034.810.151-19 (APELANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), ACHILES TOMAZI - CPF: 192.248.859-34 (APELANTE), GONCALO ARTHUR DE CAMPOS - CPF: 161.597.991-34 (APELADO), ROSA LIMA DE SOUZA - CPF: 007.892.201-13 (APELADO), ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.699.021-91 (ADVOGADO), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), LOURDES XAVIER DA SILVA - CPF: 178.082.861-68 (APELADO), CASSIA AUXILIADORA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 026.358.301-50 (APELADO), LEDIR DA SILVA CAMPOS - CPF: 016.152.681-03 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

IZAURA MARIA TOMAZI e ACHILES TOMAZI

APELAD
O
S
:

GONCALO ARTHUR DE CAMPOS; ROSA LIMA DE SOUZA; LOURDES XAVIER DA SILVA; CASSIA AUXILIADORA DE SOUZA CAMPOS e LEDIR DA SILVA CAMPOS
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÕES E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE POSSE DIRETA PELOS AUTORES. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR, MANSO E CONTÍNUO EXERCÍCIO PELO GRUPO FAMILIAR. RECONHECIMENTO EM PROGRAMA DE ASSENTAMENTO. PROVA
S
DOCUMENTA
IS
E TESTEMUNHA
IS
CONCLUDENTE
S
. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação possessória cumulada com pedidos de desfazimento de construções e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por titulares de domínio sobre área rural contra ocupantes beneficiários de projeto de assentamento. Sentença de improcedência com
condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a competência para julgamento da ação seria da Vara Especializada em Direito Agrário, em razão de suposto conflito fundiário coletivo;

e (
ii
) saber se restaram comprovados os requisitos da reintegração de posse, com demonstração de posse anterior e ocorrência de esbulho por parte dos ocupantes da área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do juízo, ante a ausência de litígio coletivo organizado, de natureza agrária, ou de envolvimento de coletividade vulnerável em situação de tensão social, nos moldes exigidos pelas resoluções do TJMT e pelo art. 126 da CF/1988.

4. A existência de pluralidade de réus não configura, por si só, conflito fundiário coletivo a ensejar deslocamento para a Vara Agrária, notadamente em se tratando de litígio possessório entre particulares.

5. No mérito, ainda que os autores comprovem a titularidade dominial da área maior, não demonstraram posse direta ou o esbulho alegado, sendo incontroverso que os recorridos já habitavam e produziam na área desde a década de 1980, com apoio de políticas públicas de regularização fundiária.

6. As provas indicam posse mansa, contínua, produtiva e reconhecida institucionalmente pelos programas de assentamento, sem evidência de ingresso clandestino, violento ou precário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de a
pelação cível
conhecido e
desprovid
o
.

Tese de julgamento:

“1. A existência de litisconsórcio passivo plural não configura,
isoladamente, conflito fundiário coletivo, tampouco atrai a competência da Vara Especializada em Direito Agrário.

2. A reintegração de posse exige comprovação da posse anterior e da ocorrência de esbulho, sendo insuficiente a mera titularidade da propriedade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII; 126; 170, III; CPC, arts. 554, §1º, 565, 373, I; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.210.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.288.260/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 14.08.2018; TJMT, AI 1013545-06.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Izaura Maria
Tomazi
E Achiles
Tomazi
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse cumulada com Desfazimento de Construções e Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada contra
Gonçalo Arthur De Campos, Rosa Lima De Souza, Lourdes Xavier Da Silva, Cassia Auxiliadora De Souza Campos
e
Ledir Da Silva Campos
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

D
a
incompetência absoluta do Juízo de origem, por se tratar de conflito fundiário coletivo, devendo a demanda ser apreciada pela Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos termos
de resoluções exaradas pelo
TJMT.

Mérito Recursal.

Da
inexistência de comprovação individualizada do exercício da posse pelos réus, o que impossibilita a análise concreta da ocorrência ou não do esbulho;

Da
efetiva
comprovação da
posse legítima e anterior dos autores
/recorrentes
sobre a área litigiosa;

Da revelia de Gonçalo Arthur de Campos
.

Recurso tempestivo
e custas
recolhidas
.
(ID
2
87953350 e 2880048371
).

As recorridas

apresentaram suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do
s
recorrente
s
e defendendo o desprovimento recursal
(ID. 287953353).

O douto representante da Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pela não intervenção no feito
.
(ID nº
304194859
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
IZAURA MARIA TOMAZI e ACHILES TOMAZI

APELADOS:
GONCALO ARTHUR DE CAMPOS; ROSA LIMA DE SOUZA; LOURDES XAVIER DA SILVA; CASSIA AUXILIADORA DE SOUZA CAMPOS e LEDIR DA SILVA CAMPOS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por Izaura Maria
Tomazi
E Achiles
Tomazi
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Desfazimento de Construções e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra Gonçalo Arthur De Campos, Rosa Lima De Souza, Lourdes Xavier Da Silva, Cassia Auxiliadora De Souza Campos e Ledir Da Silva Campos, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra essa decisão, a
parte autora
/apelante
interpôs recurso de apelação, sustentando,
em preliminar
,
a incompetência absoluta do Juízo de origem, por se tratar de conflito fundiário coletivo, devendo a demanda ser
apreciada pela Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos termos da
s re
soluç
ões exaradas pelo Tribunal Pleno do TJ/MT.

No mérito,
pugna
pelo provimento da apelação, com a reforma da sentença nos termos das teses recursais apresentadas
, sustentando, para tanto, que
:

a)
A sentença é nula por ausência de individualização da posse dos réus, o que impossibilita a análise concreta da ocorrência ou não do esbulho;

b)
Restou comprovada a posse legítima e anterior dos autores sobre a área litigiosa;

c)
A revelia de Gonçalo Arthur de Campos não foi considerada nos autos, contrariando o art. 344 do CPC.

Superada a breve exposição inicial, passo à análise das teses preliminares e de mérito suscitadas no recurso de apelação.

Preliminar
.

D
a preliminar de incompetência
absoluta
do juízo de origem.

Como já exposto, s
ustentam os apelantes, em sede preliminar, a incompetência absoluta da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, sob o argumento de que se trata de conflito fundiário coletivo, hipótese que atrairia a competência da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos
das resoluções exaradas pelo Tribunal Pleno do
Egrégio Tribunal de Justiça
/MT
.

Defende o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios praticados nos autos e a remessa dos autos à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e à própria organização judiciária estadual.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Isto porque,
embora se trate de demanda possessória que envolve mais de uma família, o feito tramitou por diversas varas, inclusive passando por redistribuição determinada por decisões anteriores que analisaram a presença ou não de litisconsortes necessários.

Ademais, verifica-se a preclusão lógica e consumativa da matéria, além da ausência de demonstração concreta de que se esteja diante de típica situação de conflito coletivo a justificar a aplicação excepcional da competência especializada, sobretudo diante da inexistência de litígio coletivo formalizado ou de demanda proposta por ou contra entidade representativa de grupo ou coletividade rural.

Nessa linha de intelecção,
a

Resolução TJMT/OE/2/2019
estabelece que compete à Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá processar e julgar ações referentes a
conflitos fundiários
, em todo o Estado de Mato Grosso, independentemente da localização do litígio e do imóvel.

A
referida r
esolução atende ao disposto na norma de eficácia limitada prevista no art. 126 da CF/88, nestes termos:

“
Art.
126.
Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.
Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.
”
[grifo
s
nosso
]

Os conflitos coletivos envolvendo posse, por sua vez, contam com previsões específicas nos
arts
.
554, § 1º e 565, caput, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo
grande número de pessoas
, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e,
se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica
, da Defensoria Pública.

[...] Art. 565.
No litígio coletivo pela posse de imóvel
, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º. [...] § 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver
parte beneficiária de gratuidade da justiça.
[...] [grifo
s
nosso]

Ocorre que
a natureza jurídica dos conflitos fundiários não se define exclusivamente pela presença de litisconsórcio passivo
, ou seja, pela mera pluralidade de ocupantes no polo
passivo
.

Trata-se de conceito que demanda análise substancial do caso concreto, especialmente quanto à existência de
contexto social conflitivo, estrutura coletiva de ocupação e vulnerabilidade econômica
do grupo envolvido.

Assim, a distinção entre ações possessórias de cunho individual e aquelas de natureza coletiva não se resume à quantidade de sujeitos processuais envolvidos, mas reflete uma alteração qualitativa na essência do conflito.

Nessa perspectiva, mais do que uma controvérsia circunscrita aos direitos de posse ou propriedade, as ações possessórias coletivas exigem o exame aprofundado de sua matriz social e das vulnerabilidades que as permeiam.

Nos conflitos fundiários agrários, é comum que se manifeste
o interesse jurídico de núcleos familiares
em situação de
vulnerabilidade econômica, organizados em grupos, movimentos sociais ou associações
civis
, cuja relação com a terra se estabelece como
meio essencial de subsistência.

Nessas circunstâncias, a posse e a propriedade passam a ser compreendidas sob a ótica de sua
função social
, sob a exegese do art. 170, III, da CF/88.

Tal exegese está em consonância com o princípio da unidade da Constituição, que impõe a interpretação sistemática e coerente entre os diversos dispositivos constitucionais, no caso, o supracitado
art. 126 em harmonia com o art. 170, III, do texto constitucional.

Ressalte-se,
ainda
, que o Ministério Público Estadual, em parecer exarado no
ID. 304194859
, opinou pela desnecessidade de intervenção no feito, por não vislumbrar, nos autos,
elementos que caracterizem conflito agrário coletivo ou tensão social estruturada, limitando-se a controvérsia a litígio possessório entre particulares, decorrente de ocupação pontual, desarticulada e destituída de organização formal ou respaldo institucional.

Outrossim
, assevera-se que não há qualquer comprovação de grande número de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, tal como exige a previsão do art. 554, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nessa linha, ressalta-se que a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a competência da Vara Especializada em Direito Agrário restringe-se aos conflitos fundiários que envolvam coletivos organizados, hipossuficientes, com relevante repercussão social e até mesmo vínculo com políticas públicas de reforma agrária, o que não se verifica nos presentes autos.

Veja-se:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA – MERO CONFLITO POSSESSÓRIO QUE NÃO RECLAMA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO
AGRÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO SOCIAL RELEVANTE –
TESE DE ILEGITIMIDADE DE PARTE QUE SEQUER FOI SUSCITADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – ANÁLISE QUE INCORRERIA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CUMPRIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – EFETIVAÇÃO DO QUE JÁ HAVIA SIDO DECIDIDO NOS AUTOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se que a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, para tratar de conflitos possessórios dentro do Estado de Mato Grosso, se dará nos casos em que inequivocadamente versarem sobre conflitos fundiários e agrários que envolvam litígio coletivo, não bastando apenas a existência a formação de litisconsórcio por parte dos pretendentes da área em disputa.

II – No que tange aos demais pontos suscitados pelos agravantes, em especial a ilegitimidade da parte autora, verifica-se que tal questão sequer foi provocada na instância de origem, tampouco abordada pelo Juízo singular, o que torna inviável sua análise diretamente nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância ou ofensa ao duplo grau de jurisdição. III - Quanto a ordem de cumprimento da reintegração de posse, verifica-se que o teor decisório, neste ponto, apenas deu marcha ao que já havia sido decidido anteriormente quanto ao direito possessório que assiste a parte autora, ora agravada.
(AI 1013545-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024) [grifo nosso]

Assim,
não há fundamento jurídico nem fático para o deslocamento da competência à Vara Agrária de Cuiabá
, devendo prevalecer a regra do art. 47, §2º, do Código de Processo Civil, qual seja: a ação possessória será proposta no foro da situação da coisa, de competência absoluta.

Logo,
a
preliminar suscitada
deve ser rejeitada
.

É como voto.

2.

Mérito Recursal.

2.1.
Da efetiva comprovação da posse legítima e anterior dos autores/recorrentes sobre a área litigiosa, bem como da ausência de individualização da área ocupada pelos réus.

O
s recorrentes sustentam que adquiriram, em 1990, mediante cessão de direitos possessórios, a área rural denominada Fazenda Tomazzi, com extensão de 342,0117 hectares, localizada na região de Brumado, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Afirmam que, posteriormente, promoveram a regularização fundiária do imóvel junto ao INTERMAT, culminando na expedição do título definitivo em 2005, devidamente registrado sob a matrícula n.º 42.105/2011, no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande.

Aduzem, ainda, que, em agosto de 2009, cerca de 16 hectares da referida propriedade foram indevidamente ocupados pelos recorridos, os quais teriam construído quatro edificações em alvenaria no local, com o apoio de programas sociais vinculados ao INTERMAT e ao Governo Federal, especialmente no âmbito do Projeto de Assentamento Brumado.

Por fim, alegam que a sentença recorrida incorreu em erro material e jurídico, ao reconhecer de forma genérica a existência de posse pretérita pelos demandados, sem proceder à necessária individualização da área ocupada e da extensão da posse atribuída a cada um dos recorridos, o que, segundo sustentam, comprometeria a segurança jurídica e inviabilizaria a adequada apreciação da controvérsia possessória.

Pois bem.

Verifica-se que o cerne da controvérsia instaurada nos autos reside na verificação da efetiva posse exercida pelos autores sobre os 16 hectares em disputa, os quais integram a área maior da propriedade denominada Fazenda
Tomazzi, assim como
na eventual configuração de esbulho possessório praticado pelos recorridos.

Entretanto
, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos,
conclui-se que a pretensão recursal formulada pelos apelantes não encontra respaldo jurídico suficiente para acolhimento.

Explico.

Inicialmente,
n
o que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
,
“
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”
.

Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho, nos termos do
art. 1.210,
caput
, do referido Código,
in
verbis
:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...][grifo nosso]

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Assevera-se que
é ônus do autor, no caso,o
s
ora
s
apelante
s
, comprovar
em
os requisitosdo exercício fático da posse, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A propósito, é o entendimento do e. STJ,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]
2. Consoante orientação desta Corte, "para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões deduzidas na contestação" (
AgInt
no REsp 1.415.763/MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 5/4/2018). 3
. Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.
4. A revisão de matéria - prática de esbulho pelo réu da ação de reintegração de posse - que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não pode
ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1288260 SP 2018/0104124-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2018) (grifos nosso)

Assim, ainda que os autores/apelantes tenham demonstrado a titularidade dominial da área maior, correspondente a 342,0117 hectares, mediante regularização fundiária efetivada junto ao INTERMAT, com a consequente expedição do título definitivo em 2005 e registro da matrícula n.º 42.105/2001, tal circunstância, por si só, não é suficiente para comprovar o
exercício da posse direta, contínua e exclusiva sobre os 16 hectares objeto da controvérsia.

Com efeito, em sede possessória,
o domínio formal não prevalece sobre a posse efetiva
, sendo imprescindível a demonstração concreta do vínculo possessório com a porção do imóvel supostamente esbulhada.

Nessa linha de intelecção
, verifica-se que as provas orais colhidas
(ID 287952069 e seguintes)

na audiência de instrução e julgamento demonstraram, de forma inequívoca, que os recorridos já residiam e exploravam a área em litígio desde a década de 1980, com características típicas de posse mansa, contínua, duradoura e produtiva
, com
plantações e criação de animais, não se evidenciando qualquer ato violento, clandestino ou precário de ingresso na área, conforme exige o art. 1.200 do Código Civil para a caracterização da posse injusta.

A propósito, destaca-se o depoimento prestado por
Waldomiro Raimundo da Silva

(ID287952073 e seguintes)
, que, ao ser indagado pelo magistrado se conhecia o local e se tinha conhecimento de eventual invasão em uma área de 16 hectares, pertencente a um total de
342,0117 hectares
, respondeu que:

“[...] foi nascido e criado em Livramento, na zona rural,
continuo
no mesmo local [...] localização melhor na Escola Manoel Santana da Silva [...] comunidade Cocho, que fica perto do assentamento Brumado sim
[...] Não
conheço a fazenda
Tomazi
. Conheço o Dalai, mas a fazenda dele não.
Conheço eles lá desde 1984, quando ele chegou, eles já estavam lá. As casas deles, conheci onde a Rosa mora. [...] Sei que ela ficou ali, mora tudo esse tempo ali, [...] que tem roça,
gadinho,
criação ali esse tempo todo.
Conheço a
Lurdez
e a Cassia ali também
, elas três eu conheço
.
[...] Que e
las moravam em casas al
i
.
[...]
Antes deles construíram lá antes era só mato. Elas moram uma perto da outra. Ali tem roça, galinha porco
, gado

[...]
” -
(sic)

Indagado quanto
à eventual residência dos recorrentes na área litigiosa, à forma de ocupação das recorridas, se em comunidade ou de maneira isolada, e acerca de seu conhecimento sobre a realização de assentamento promovido pelo
Intermat
,
respondeu que:

“[...] eles moram quase tudo junto ali; n
ão sei a quantidade da terra.
Não sei se o autor morou ou
se
plan
tou
lá.

A dona Rosa morava em uma casa com um pedaço de barrote e outro de adobe
.
[...]
Os outros também tem casa, cria galinha, faz rocinha.
[...]

ah sim, esses fizeram
na época,
a
li teve um assentamento na época
, ao lado
. [...]

que acha que foi o
intermat
”

- (sic)

Ainda nesta senda,
Frank Kenji Pompeu de Campos

(ID2879520
84
e seguintes)
, testemunha arrolada pelas recorridas,
confirmou que estas, em especial dona Rosa, sempre residiram no local com a família, exercendo atividades agrícolas e pecuárias na região
.

Asseverou, ainda, que
se trata de uma área de Sesmarias, situada nas proximidades da fazenda do autor, e afirmou que, antes da construção das casas de alvenaria, as recorridas já se encontravam assentadas no local
, senão vejamos:

“[...] Conheço
todos eles
há bastante tempo
.
[...]
Meu pai tem 40 anos numa fazenda lá próximo. Conheço eles desde criança.
Nome do meu pai
é Gonçalo Pompeu de Campos, da fazenda Santa Tereza.
[...]
Já
ouvi falar de seu Aquiles
Tomazi
. Com 16 anos fui para o Japão, e antes disso conheço que a Dona Rosa mora ali.
Conheço lá, tem casa de Alvenaria. Inclusive os filhos dela (Rosa), tudo nasceu lá. Ela tem filho com a minha idade, tenho 49 anos, vou fazer 50
.

“[...] Olha, o que eu saiba,
ela entrou nesse local e
ele
deixou
ela
entrar lá, no pedaço que ela vive até hoje
[...]
Ela
entrou e viveu sempre lá. A dona Rosa, a Cassia é filha dela. A Lurdes e Ledir residem ali.
Não sei o tamanho da área que eles ocupam.
Sei que tem um gadinho lá, deve ter umas 20 cabeças. Tem uma casinha antiga, uma de Alvenaria. Não sei como foi feito essa casa. Nunca perguntei.

Nunca reclamaram para mim dessa invasão.
Não conheço seu Aquiles em pessoa, mas meu pai
conhecia ele
.
Meu pai tem uns 40 anos mais ou menos de posse da Fazenda Santa Tereza. Ele tinha um comércio na fazenda que vendia para todo mundo da região, inclusive a Dona Rosa e as outras iam lá comprar. Conheço a fazenda
Tomazi
, fica do lado da fazenda do seu Moraes, são confinantes com o Dito do Prato
Dau
. Não sei o tamanho da fazenda deles.
A área que a Dona Rosa mora, faz divisa com a fazenda do Aquiles.
elo que vejo na região ali, a fazenda dela tem as cercas antigas dela, que toda a vida tem o pasto, no fundo é rio, e tem os fazendeiros, seu Zé Branco, seu Dito então são todos confinantes. Ali ninguém invade o que é de ninguém, o que ela está ali, ela está desde quando começou ali. Depois disso não teve mais esse negócio de passar para lá ou para cá. Ali ela cria um gadinho, um porquinho, galinha. Ela criou as crianças delas tudo lá, que deve ter a minha idade. Então eu não sabia que poderia ser de outra pessoa. A área da Dona Rosa não sei o tamanho. Pela quantidade de gado e pasto que tem lá é de 300 para baixo. Sempre ouvi falar que o seu Aquiles tem uma terra. Porém toda a vida, desde criança eu vejo que a Dona Rosa Mora ali naquele pedaço. Pelo que eu ouvi falar, ele autor) tem o título da área. Lá é o seguinte, são áreas particulares não beneficiadas pelo Incra, só que são todos moradores, desde muito tempo. Como são todas áreas de Sesmarias, cada um tem um pedaço. Mas assentamento de gleba eu não estou lembrado. Tem
uma comunidade
,
Paratudal
, que são 9 ou 10 irmãos que nasceu e criou ali, que fica na frente da minha fazenda, e tem a comunidade dos Coxos e assim por diante. Agora quem tem título e documento a gente não sabe, sabe que
o pessoa
nasceu e criou ali. Ali, na verdade, todas
áreas são de Sesmarias, o título definitivo ali foi adquirido com o tempo. Não tem nenhuma que tinha matrícula. Inclusive até minha também está protocolado no
Intermat
para titular.

Noutro giro,
o próprio depoimento do corretor
José Carlos Máximo da Silva

(ID28795207
0
e seguintes)
, testemunha arrolada pelos autores, revelou
desconhecimento quanto à data do alegado esbulho e confirmou que a ocupação da área é anterior à regularização dominial promovida pelos autores
, contrariando, assim, a tese de esbulho recente.

Ao ser indagado, manifestou o seguinte:

“[...]
que conhece dona Isaura e seu Achiles; há uns 18 anos; que os conheceu em Várzea Grande
[...]
que conhece a Fazenda Tomazzi, a área de terra desde 1980, quando ainda não era do seu Achiles
[...] lá aconteceu um negócio assim meio oculto na época né,
meio politicamente de uns caras lá, candidatos a vereador, para angariar votos; naquela época o Senador Jonas Pinheiro, foi aonde que saiu essas casas lá [...] Na época que fizeram a casa lá, começou como um favor de emprestar para a pessoa morar
[...]” - (
sic
)
[grifos nossos]

Indagado pelo douto magistrado sobre o que existia no local antes da construção das referidas casas, se havia alguma atividade sendo desenvolvida, bem como se a área de 16 hectares estava delimitada e destacada do restante da propriedade pertencente ao Sr. Achiles, respondeu que:

“[...]
era uma pecuária né
[...] uma pecuária fraca [...]
até a senhora Rosa de Campos ficou morando lá, na sede que era do Sr. Achiles
[...]

não, as cercas que tem hoje lá, ainda são as cercas de 1980; alguma cerca nova que tem lá são de divisa de outros fazendeiros
[...] eu sei que nessa época, era a época que ele estava regularizando lá [...] que já esteve na
area
vendendo terras, que conhece toda região [...]
Que dona rosa eu vim conhecer ela lá;
a Ledir eu conheci há muito tempo, da Várzea Grande [...] não sabe dizer se inscreveram em algum assentamento [...]
as casas lá são iguais
[...]
não sabe dizer como ficou definido a
area
de cada um
[...] que não está
sendo produzido nada no local; serve só como moradia [...]
que não sabe quando iniciou a ocupação; que quem construiu as casas foi através de política; que foi pelo
Intermat
[...]”

Ademais,
a posse exercida pelas recorridas sobre a área litigiosa foi expressamente reconhecida pelo INTERMAT
, que, em manifestação constante dos autos, esclareceu que as famílias foram contempladas com recursos oriundos do PRONAF e formalmente incluídas no projeto de assentamento, justamente por já ocuparem a terra há várias gerações.

Destacou, ainda, que tal reconhecimento
teve por base relatórios de vistoria
que atestam o uso racional da área, com
moradia habitual e cultivo produtivo
, em consonância com os princípios constitucionais que regem a função social da propriedade.
(Id. 287952007 – pág. 69
, 75, 76, 91 a 96
).

A propósito, em reforço às informações prestadas pelo INTERMAT, a testemunha
Cleudes
de Souza Ferreira
, dirigente sindical e profundo conhecedor da região, bem como do processo de implantação do Assentamento Brumado, afirmou que as apeladas já se encontravam na posse da área à época da seleção dos beneficiários, razão pela qual foram incluídas no referido programa.

Confira-se, nesse sentido, o teor do depoimento transcrito a seguir:

“[...] Conheço praticamente todas as comunidades de Nossa Senhora do Livramento. Não conheço o seu Aquiles nem dona Izaura ou outra pessoa que cuide da fazenda para eles. Conhece o local onde os requeridos residem. Essa área que as pessoas foram assentadas, a gente já tinha conhecimento das pessoas na região. Quando o
Intermat
chegou, eu não estava como diretor, mas tinha um trabalho na federação, mas já morava em livramento há muito tempo, acompanhei quase todo o processo em todas as comunidades onde o
Intermat
fez a implantação desse Assentamento. Conheço o
assentamento Brumado, é onde eles (requeridos) residem. Foram assentadas e construídas as casinhas, começou o projeto em 2004. Quando foi a primeira reunião do
Intermat
eu não participei. Além das quatro casas das pessoas presentes, na região existem outras famílias assentadas. Não recordo o número de famílias, mas tem várias pessoas. Quando o
Intermat
chegou na área já existiam essas pessoas e se reuniram com elas para que recebessem o
beneficio
. Quando o
Intermat
chega as pessoas mostram a área de posse onde estão. Daí ele vai e faz o projeto para beneficiar as pessoas onde estão. Então dificilmente seria uma área coletiva. As áreas são individualizadas, porque elas já estão na posse da área. Então o
Intermat
, no primeiro momento faz o perímetro, pública no Diário Oficial, para mais tarde fazer o processo de individualização, e documentação dessas pessoas, não só em Brumado, mas em outras comunidades. Então os terrenos não
tem
tamanho padrão. Porque as pessoas já estavam na posse. As requeridas já exerciam a posse com residência, já produziam ocupavam. A maioria das pessoas ainda tinham casa de taipa, cum uma ou duas peças. Daí o
Intermat
tem a casa com o tamanho padrão de cada um. O tamanho das áreas deles, não tenho o tamanho exato. A Dona Rosa, nas reuniões do sindicato, fala que tem uma média de 30 a 40 hectares. Todas as requeridas residem no local, tem agricultura de subsistência, tem criação de animais. Na época que começou o assentamento, não foi de conhecimento do sindicato que algum fazendeiro alegou que teve sua área invadida. Se não o
Intermat
teria que averiguar, tanto que as pessoas receberam os benefícios, fomento, alimentação e ferramentas. Quando veio o projeto de Varredura do Estado para a Baixada Cuiabana, foi com o intuído de regularizar as famílias que ocupavam a área. O
Intermat
implantou o Projeto do Estado – PE, reconhecido pelo Incra, para as pessoas terem acesso à habitação e
crédito. Está no processo das comunidades para medir e ter o título definitivo. Não sei a divisa da posse que a Dona Rosa tem. Quando o sindicato faz as reuniões não entramos nesses detalhes de tamanho de área e confrontantes. (...) O
Intermat
assentou essas pessoas lá, porque na reunião as pessoas foram visitar, publicaram no Diário da União. O processo de fornecer títulos pelo
Intermat
ainda não chegou na região do
Brumado [...]
”

Outrossim
, observa-se que os documentos apresentados pela autarquia,
notadamente
a Portaria
Intermat
n.º 57/03
(Id. 287952016 – pág. 71)
e a Portaria Incra/SR-13
/
MT

(Id. 287952016 – pág. 72)
, indicam que a atuação do
Intermat
e do Incra na região remonta ao ano de 2003, ou seja, antes da obtenção da regularização da área pelos autores, a qual se deu em janeiro de 2005
(Id.
287952008
– págs. 44/45).

Para melhor elucidação, colacionam-se os referidos documentos logo abaixo
:

Dessa forma,
por todo o exposto, é notório que
a existência de título de propriedade em nome dos
apelantes
, por si só, não é suficiente para afastar ou invalidar a
posse legítima, duradoura e de boa-fé exercida pelas famílias que habitam e produzem no local há longo tempo
.

Trata-se, pois, não de esbulho possessório, mas de típica controvérsia fundiária complexa, que demanda solução por meio de instrumentos próprios, como a regularização fundiária e a demarcação administrativa das áreas efetivamente ocupadas.

Nesse contexto, é nece
ssário registrar
que o apelante não conseguiu demonstrar e comprovar o exercício efetivo de sua posse à época do
s fatos, tampouco o
suposto esbulho,
pois as recorridas, estavam de boa-fé durante longos anos, nos termos
conforme exigem os artigos 373, I e 561, inciso I, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [...]

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

[...] [grifo nosso]

Para corroborar tal entendimento, destaca-se a orientação pacificada na jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.

[...]
(
TJMT, AC 1003032-40.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação
reintegratória
.

(TJMT, AC 0002721-45.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
Conforme preceito expresso no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, o pleito de reintegração de posse pressupõe prova robusta da posse anterior e sua perda.
Verificado que não foram preenchidos os requisitos legais para a tutela da posse contemplados pelo diploma processual, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000211865852001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 19/08/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)
[grifo nosso]

Por fim, não se verifica nulidade na sentença em razão da suposta ausência de individualização da posse exercida pelos réus.

Isso porque
a controvérsia gira em torno de um núcleo habitacional coletivo e contínuo
, no qual os ocupantes exercem a posse de forma integrada e consolidada. Nessas circunstâncias
, mostra-se desnecessária, para os fins da presente demanda possessória
,
a delimitação precisa da fração ocupada por cada recorrido, sobretudo diante da inexistência de indícios de sobreposição de posses ou de esbulhos distintos e autônomos
.

Destarte
, diante da ausência de comprovação de posse direta e efetiva por parte dos autores sobre os 16 hectares discutidos, bem como da
inexistência de esbulho por parte dos requeridos,
impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.2.
Da revelia de Gonçalo Arthur de Campos
.

No que tange à alegada revelia de Gonçalo Arthur de Campos, embora sua citação tenha sido regularmente realizada e ele não tenha apresentado contestação, ocasião em que sua revelia foi decretada pelo juízo a quo, é importante destacar que os efeitos materiais da revelia não se operam automaticamente em ações possessórias. Tal entendimento é especialmente aplicável quando há outros réus que contestam a demanda de forma eficaz e com fundamentos comuns, conforme dispõe o art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a prova constante dos autos deve ser analisada com objetividade, não sendo possível presumir a
ocorrência de esbulho unicamente com base na inércia processual de um dos demandados.

Cumpre salientar, conforme se extrai das contrarrazões recursais, que Gonçalo Arthur de Campos foi casado com a posseira Rosa Lima de Souza e, após a separação do casal, ocorrida há mais de dez anos, deixou de exercer qualquer relação com a área objeto da lide. Desde então, apenas Rosa Lima de Souza permaneceu no local, residindo e trabalhando na terra, dando continuidade à ocupação anteriormente exercida por ambos.

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal.

Da irresignação quanto ao valor da causa, contida nas contrarrazões recursais apresentadas pelas apeladas.

No que tange às alegações das recorridas, observa-se que, em suas contestações, impugnaram o valor atribuído à causa, requerendo a fixação de
novo montante e, consequentemente, o recolhimento das custas processuais complementares. No entanto, verifica-se que essa irresignação já foi devidamente
acolhida
pelo juízo sentenciante, que revogou a concessão da benesse e determinou o recolhimento das custas processuais
(Id. 287952034),
conforme decisão proferida nos autos.

Ressalte-se, ainda, que o autor comprovou o recolhimento das custas iniciais
(Id. 287952035).

Assim, não há que se falar em alteração do valor da causa.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim,
diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor dos recorrentes, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025